Tribunal: TJSP
Processo: 1019377-27.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Apelação – Recurso tirado por ambas as partes - Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e repetição de indébito c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência - Legitimidade da instituição financeira reconhecida - Empréstimo consignado em folha - Autor que não nega a realização do empréstimo consignado - Reserva de margem consignável (RMC) – Cláusula contratual

Ementa:
Apelação – Recurso tirado por ambas as partes - Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e repetição de indébito c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência - Legitimidade da instituição financeira reconhecida - Empréstimo consignado em folha - Autor que não nega a realização do empréstimo consignado - Reserva de margem consignável (RMC) – Cláusula contratual expressa - Autor que nega a contratação do cartão – Desnecessidade de utilização do cartão - Alegação de engodo e venda casada em face de sua hipossuficiência - Não configuração - Regularidade da contratação -Inexistência de ato ilícito – Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, desprovido do autor.